Tribunal: TJSP
Processo: 1000471-64.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Alegação de indevida inclusão nos quadros associativos da parte ré ABAMSP, com desconto de proventos de aposentadoria. Sentença de parcial procedência que declarou o débito inexigível, mas negou o pedido de indenização por dano moral. Inconformismo da autora. Acolhimento. Situação que ultrapassou o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral. Alegação de indevida inclusão nos quadros associativos da parte ré ABAMSP, com desconto de proventos de aposentadoria. Sentença de parcial procedência que declarou o débito inexigível, mas negou o pedido de indenização por dano moral. Inconformismo da autora. Acolhimento. Situação que ultrapassou o mero dissabor da vida em cotidiano. Montante fixado em R$ 5.000,00. Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.